Tribunal: TJES
Processo: 5039531-64.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039531-64.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: KEVEN LUAN DE SOUZA FELES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5039531-64.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO(A): KEVEN LUAN DE SOUZA FELES

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 15937405) em face da sentença de
ID 15937404
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos de
KEVEN LUAN DE SOUZA FELES
.

Em breve síntese, narra a parte autora que, no dia 30/07/2024,
dirigiu-se ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA) para acompanhar seu filho internado, estacionando sua motocicleta Yamaha/Crosser Z ABS, placa SFX0F52, no estacionamento da referida unidade. Relata que o local possui controle de acesso mediante cancelas e vigilância por câmeras e prepostos. Ao retornar, constatou o furto do veículo
. Pleiteou indenização por danos materiais (valor do bem e lucros cessantes) e danos morais.

A r. sentença de piso (ID 15937404) reconheceu a responsabilidade civil do Estado, afastando a aplicação do CDC, mas fundamentando-se na falha do dever de guarda assumido pela Administração ao disponibilizar estacionamento vigiado. Condenou o Recorrente ao pagamento de R$ 18.434,00 (danos materiais - Tabela FIPE), R$ 320,17 mensais a título de lucros cessantes (limitados ao trânsito em julgado) e R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 15937405), pugnando pela reforma total da sentença. Sustenta, em suma, a ausência de nexo de causalidade, alegando que o fato se deu por ato de terceiro (culpa exclusiva ou fortuito externo), a inexistência de prova de falha na prestação do serviço de segurança e o descabimento dos danos morais e materiais pleiteados.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

A controvérsia cinge-se à
responsabilidade civil do Estado pelo furto de veículo ocorrido nas dependências de estacionamento de hospital público.

Nesse contexto, compulsando os autos, entendo que não assiste razão ao Recorrente ao alegar excludente de responsabilidade por ato de terceiro ou ausência de nexo causal, pois, embora a responsabilidade do Estado por omissão seja, via de regra, subjetiva (teoria da
faute du service
), exigindo a comprovação de negligência, imprudência ou imperícia,
o conjunto probatório dos autos demonstra inequivocamente a falha no dever de guarda.

Conforme bem delineado na sentença (ID 15937404)
– entendimento ao qual me filio –
e corroborado pelas provas documentais, notadamente as imagens, tese autoral (ID 15937384) e documentos de comprovação (IDs 15937398 e seguintes), o estacionamento do HIMABA não é de livre acesso irrestrito; ao contrário, possui aparato específico de segurança, constituído por cancelas, guarita e vigilantes.

Nesses casos, a jurisprudência pátria, inclusive do E. STJ e das Turmas Recursais deste Estado, é pacífica no sentido de que, ao disponibilizar local para estacionamento cercado, com controle de entrada e saída e vigilância, a Administração Pública gera no cidadão a
legítima expectativa

de segurança

e assume o dever de guarda e custódia do bem.

Veja, o furto ocorrido nessas circunstâncias caracteriza falha no serviço de vigilância prestado, configurando o nexo de causalidade necessário para o dever de indenizar.

Outrossim, o fato de ser um ato ilícito praticado por terceiro não rompe o nexo causal, pois a prevenção de tal ato era justamente a finalidade do aparato de segurança existente.

Quanto aos
danos materiais
, a condenação baseada na Tabela FIPE (ID 15937392) mostra-se correta e adequada para recompor o patrimônio da vítima.

Da mesma forma, os
lucros cessantes
foram devidamente comprovados pelos extratos de ganhos como motorista de aplicativo acostados aos autos (ID 15937391), refletindo a média de rendimentos que o Recorrido deixou de auferir em razão da subtração de seu instrumento de trabalho.

No que tange aos
danos morais
, rejeito a tese recursal de mero aborrecimento, pois a subtração de veículo em local onde se espera segurança, ocorrida enquanto o autor acompanhava filho menor internado em hospital (conforme atestados de ID 15937393), transcende o mero dissabor cotidiano.

A situação impôs ao Recorrido angústia, sensação de insegurança e desamparo em momento de vulnerabilidade familiar, configurando violação aos direitos da personalidade.

O
quantum
fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)